Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701404-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSANA LAURENTINO REIS REU: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao interesse na produção de provas, especificando, se for o caso, os meios probatórios que pretende utilizar e sua pertinência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de maio de 2025 16:28:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador